Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 303, §6º, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ajuizada como tutela cautelar antecedente, sob fundamento do art. 303, §6º, do CPC. A parte autora sustenta nulidade da sentença por erro de procedimento, diante da aplicação indevida do rito da tutela antecipada, e postula também o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da sentença que extinguiu a ação por ausência de aditamento da inicial, exigência própria da tutela antecipada antecedente, quando a ação foi ajuizada sob o rito da tutela cautelar antecedente. Debate-se ainda se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, bem como se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. Preliminar processual

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, arguida nas contrarrazões, pois a apelação apresenta impugnação clara, técnica e específica à fundamentação da sentença, notadamente quanto ao equívoco na escolha do rito processual.

IV. Razões de decidir (mérito)

A ação foi corretamente proposta sob a forma de tutela cautelar antecedente, regida pelos arts. 305 a 310 do CPC, sendo inaplicável a exigência de aditamento da inicial prevista no art. 303, §6º, aplicável apenas às tutelas antecipadas.

O indeferimento da medida cautelar liminar não acarreta, por si só, a extinção do feito, tampouco obriga a formulação da ação principal, salvo se a medida for deferida (art. 308 do CPC).

Ao aplicar o rito da tutela antecipada e extinguir o feito por ausência de aditamento, o juízo a quo incorreu em erro de procedimento que compromete a regularidade do processo e viola o contraditório e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

A jurisprudência dos tribunais reconhece que decisões fundadas em rito processual inadequado devem ser anuladas, assegurando à parte a correta tramitação da demanda conforme o procedimento aplicável.

V. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue ação cautelar antecedente com fundamento no art. 303, §6º, do CPC, por aplicação indevida do rito da tutela antecipada antecedente.

No procedimento da tutela cautelar antecedente, o indeferimento da medida liminar não impõe à parte a obrigação de aditamento da inicial nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A apelação que impugna diretamente os fundamentos da sentença, com argumentação técnica e específica, satisfaz o princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 303, §6º; 305 a 310; 317; 485, §7º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1000211-23.2021.811.0027, j. 08/08/2023; TJPR, APL 0001114-48.2018.8.16.0122, j. 16/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8002038-84.2020.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

para anular a sentença proferida
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito siga regularmente o procedimento da tutela cautelar antecedente, nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça